Tribunal: STF
Processo: ARE 1514326
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCIDENTE DE ILICITUDE DE PROVA – PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS – DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO PARA INDEFERIR PROVAS – DECISÃO FUNDAMENTADA – DIREITO A PRODUÇÃO PROBATÓRIA QUE NÃO É ABSOLUTO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO VERIFICADA – DECISÃO SUCINTA NÃO IMPÕE A CONCLUSÃO DE ESTAR DESTITUÍDA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. MÉRITO – ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – PERÍCIA REALIZADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.964/2019 – INCONCEBÍVEL QUE SE OBSERVE OS EXATOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO POSTERIOR – CONSIDERANDO OS REQUISITOS EXIGIDOS À ÉPOCA, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – PROCEDIMENTOS CORRETAMENTE OBSERVADOS – LEGALIDADE E VALIDADE DOS LAUDOS JÁ DECLARADA POR ESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO – NEGA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/06/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/02/2019; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/02/2019 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/06/2017.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente